Tribunal: TJMT
Processo: 1042617-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042617-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO ALVES - CPF: 432.986.801-68 (AGRAVANTE), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

RECONHECIMENTO PELO JUIZO DE ORIGEM. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. FALHA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DOLO DO APENADO/AGRAVANTE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA. FALTA GRAVE AFASTADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSAO DE REGIME QUE NÃO SE SUSTENTAM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão nos autos do executivo de pena que, com base em relatório da Central de Monitoramento apontando 70 violações de área de inclusão e 25 por fim de bateria, indeferiu justificativa defensiva, reconheceu a prática de falta grave (art. 50, V, da LEP), decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e alterou a data-base para fins de futuros benefícios, mantendo, contudo, o regime semiaberto. A defesa sustenta que as violações decorreram de falhas técnicas no equipamento, sem dolo, que foram apresentadas justificativas plausíveis e documentos comprobatórios, e que a decisão foi além daquilo que postulado pelo Ministério Público, que pleiteava apenas aplicação de advertência.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento das condições de monitoração eletrônica, em virtude de falhas técnicas no equipamento, sem dolo comprovado do agravante, configura falta grave apta a ensejar sanções como perda de remição e alteração da data-base; (ii) determinar se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido ministerial, impondo sanções não postuladas.

III. Razões de decidir:

1. A caracterização da falta grave por descumprimento de condições de monitoração eletrônica exige comprovação de dolo na conduta do apenado, sendo incabível a responsabilização objetiva por falhas técnicas do equipamento, para as quais não tenha concorrido, ainda mais quando ausente comprovação de dolo.

2. O histórico disciplinar positivo do agravante, com mais de 6 (seis) anos sem histórico de infrações, a ausência de indícios de fraude ou evasão, e a apresentação de justificativas e documentos que evidenciam problemas técnicos na tornozeleira, afastam a culpabilidade necessária para a imposição de sanções graves.

3. A decisão agravada reconhece expressamente a inexistência de dolo, o que inviabiliza a imposição de sanções previstas para falta grave, como a perda de remição e alteração da data-base, sob pena de violação aos princípios da culpabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

4. Ao se impor penalidades mais gravosas do que aquelas que foram postuladas pelo órgão ministerial, o juízo de origem acaba por violar o princípio da congruência/correlação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização de falta grave por descumprimento de monitoração eletrônica exige comprovação de dolo do apenado. 2. Falhas técnicas no equipamento, sem indícios de má-fé ou intenção de evasão, não configuram falta grave. 3. A imposição de perda de remição exige fundamentação individualizada e proporcional à conduta. 4. A decisão judicial que aplica sanção não requerida pelo Ministério Público viola o princípio da congruência”.

Dispositivos relevantes citados:
rt. 50, V; art. 57; art. 112; art. 118, § 2o; e art. 127, todos da LEP.

Jurisprudência relevante citada: TJCE
– Agravo de Execução Penal n. 0049432-26.2015.8.06.0064, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2a Câmara Criminal, j. em 13/03/2024 –
TJGO
– AEP n. 5399926-27.2024.8.09.0000, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2a Câmara Criminal, j. em 20/07/2024.
TJMG
– AEP n. 2590476-82.2025.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 9a Câmara Criminal, j. em 27/08/2025.
TJMG
– AEP n. 5194022-96.2024.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal, j. em 14/05/2025.
TJMT
– AEP n. 1034196-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO ALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0003662-11.2011.8.11.0064, após a juntada do relatório da Central de Monitoramento [que indicou 70 (setenta) ocorrências de violação de área de inclusão e 25 (vinte e cinco) por fim de bateria], indeferiu a justificativa apresentada pelo agravante, reconheceu a prática de falta grave (art. 50, V, da LEP), declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como manteve o regime semiaberto, conforme decisão que

que se vê no Id. 332338375.

Em suas razões (Id. 332338376) o agravante sustenta, em síntese, que se encontra em cumprimento de pena desde 14/12/2018, no regime semiaberto com monitoração eletrônica, tendo mantido conduta disciplinar exemplar por mais de seis anos, sem qualquer registro de falta até o ano de 2025. Contudo, às vésperas da data prevista para sua progressão ao regime aberto, qual seja, 02/08/2025, foi juntado nos autos relatório da Central de Monitoramento Eletrônico indicando a ocorrência de descumprimentos, sendo 70 (setenta) registros de “área de inclusão” e 25 (vinte e cinco) de “fim de bateria”, em sua maioria no período compreendido entre 20h e 6h.

Alega que foram apresentadas as justificativas plausíveis para os registros de descumprimento apontados, os quais decorreram em virtude de falhas técnicas na tornozeleira eletrônica, como perda de sinal, fim de bateria e troca de equipamento, sem qualquer conduta dolosa, tanto que o próprio juízo reconheceu a inexistência de dolo, ao afirmar a existência de “falhas de rotina”.

Afirma, que a decisão violou o princípio da congruência, ao impor sanções não postuladas pelo Ministério Público, o qual limitou-se a requerer a advertência e prorrogação de 120 (cento e vinte) dias no regime semiaberto, sem pleitear o reconhecimento de falta grave, perda de remição ou alteração da data-base.

Sustenta, ainda, que a perda de 1/3 dos dias remidos foi aplicada de forma automática, sem a devida individualização, em afronta ao art. 127, da LEP, bem como que a alteração da data-base impõe regressão desproporcional na execução, comprometendo o princípio da progressividade da pena.

Por fim, destaca a ausência de prejuízo à fiscalização, a existência de histórico positivo do reeducando e que a jurisprudência deste Tribunal

é no sentido de que as falhas técnicas no monitoramento eletrônico, quando ausente má-fé, não podem caracterizar falta grave.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso, com o afastamento da falta grave, o restabelecimento da data-base anterior e a preservação dos dias remidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 332338378).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 332338380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d.

Procurador Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 337042377).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena desde 14/12/2018, no regime semiaberto, com monitoração eletrônica e manteve conduta regular por mais de seis anos, sem qualquer registro de infrações até 2025. No entanto, em 2025 surgiram registros de falhas na tornozeleira eletrônica, conforme apontadas pelo histórico do Sistema de Acompanhamento de Custódia (Ids. 332338371 e 332338372).

Com isso, a decisão de origem reconheceu a existência de falta grave, mantendo, contudo, o regime semiaberto, mas determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e alterou a data-base para 21/02/2029, em decisão assim fundamentada:

Após a juntada do relatório da Central de Monitoramento,
a Defesa apresentou justificativa
(seq. 142),
instruída com comprovante de comparecimento à Central e documentos de manutenção do equipamento
(seq. 142.2).

O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento da justificativa e pela manutenção do regime semiaberto, com advertência (seq. 147.1).

(...).

Consta nos autos
relatório da Central de Monitoramento
(seqs. 132.2 e 132.3),
referente ao período de 07/04/2025 a 07/07/2025
, que
indica a ocorrência de 70 (setenta) violações de área de inclusão (inc) e 25 (vinte e cinco) violações por fim de bateria (uFib)
.

As violações de área de inclusão
ocorreram, em sua maioria, no período noturno, entre 20h e 06h, com episódios diários e de longa duração
(...).

(...).

A Defesa alega que as violações decorreram de falhas técnicas do equipamento
, ressaltando que o sentenciado sempre compareceu espontaneamente à Central para manutenção e atualização cadastral, juntando documentos comprobatórios.
Sustenta ainda a boa-fé, a idade avançada do recuperando (65 anos) e a proximidade da progressão de regime (02/08/2025)
.

O Ministério Público destacou a gravidade e a reincidência das violações, salientando que muitas ultrapassaram 10 horas e ocorreram em finais de semana e período noturno
. Opinou pelo não acolhimento da justificativa, manutenção no semiaberto e advertência quanto às condições impostas.

(...).

O relatório da Central de Monitoramento evidencia que o sentenciado incorreu em 70 violações de área de inclusão e 25 violações por fim de bateria
, ocorridas em sua maioria no período noturno e aos finais de semana,
várias delas de longa duração, superiores a 9 (nove) horas
.

Trata-se, portanto, de descumprimento reiterado, sistemático e prolongado das condições impostas, revelando ausência de disciplina e responsabilidade no cumprimento da pena
.

A justificativa apresentada não é suficiente para afastar a constatação objetiva dos descumprimentos, razão pela qual reconheço a prática de falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, com a consequente perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para futuros benefícios
.

Não obstante, a análise
do caso concreto
recomenda manutenção
do sentenciado
no regime semiaberto
.

Isso porque,
embora constatada a gravidade das violações, não há indícios de conduta dolosa voltada à evasão, fraude ou rompimento do equipamento, mas sim descumprimentos vinculados a falhas de rotina
.

Ademais, o recuperando possui idade avançada (65 anos), manteve endereço fixo, apresentou comprovantes de comparecimento espontâneo à Central de Monitoramento
.

Tais circunstâncias permitem a adoção de medida proporcional, de

caráter pedagógico, consistente na advertência e na manutenção no regime semiaberto, sem regressão cautelar, de modo a reforçar a seriedade das condições impostas e assegurar o cumprimento disciplinado da pena
. (grifos meus) (Id. 332338375).

Irresignado com a decisão, o agravante recorre almejando a reforma da decisão para que seja acolhida a justificativa apresentada na origem.

Após compulsar detidamente os autos, chego à conclusão de que o presente agravo comporta acolhimento, pelas razões que passo a adotar:

Da Falha Técnica e a Ausência de comprovação de Dolo do agravante:

A decisão de primeira instância reconheceu a prática de falta grave com base nas falhas na tornozeleira eletrônica, caracterizando descumprimento das condições do regime semiaberto. Contudo, ao analisar o contexto fático e as provas constantes nos autos, entendo que a decisão não levou em conta as justificativas plausíveis apresentadas pela defesa.

O agravante manteve conduta regular por mais de 6 (seis) anos sem qualquer infração registrada, o que demonstra um compromisso com o cumprimento de sua pena e com a ordem estabelecida no regime semiaberto. A falha na tornozeleira eletrônica, como demonstrado pelos documentos apresentados, deve ser tratada como um problema técnico e não como uma ação deliberada ou de má-fé por parte do apenado, ora agravante.

Nesse ponto, a defesa apresentou comprovantes de que houve a troca de equipamentos (cinta, carregador e fonte) e a atualização do endereço, corroborando a tese de que as falhas não se deram por negligência ou tentativa de fraude por parte do reeducando, o que se vê na justificativa e documentos acostados no Id. 331822353 – p. 545-551.

O art. 50, V, da Lei de Execução Penal prevê como falta grave o descumprimento das condições impostas no cumprimento da pena.
Contudo, a aplicação da sanção exige a constatação de conduta reprovável sob o ponto de vista da culpabilidade do agente, afastando a hipótese de responsabilidade objetiva
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESCARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA E A CONDUTA DO APENADO
. DISPOSITIVO SEM BATERIA POR CURTO PRAZO. PECULIAR CONDIÇÃO NOS AUTOS QUE NÃO REFLETIU GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
.
AUSÊNCIA DE OUTRAS INTERCORRÊNCIAS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL
. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELO MAGISTRADO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MENOS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) o descumprimento das condições e limites do monitoramento eletrônico tanto pode dar ensejo à configuração de falta grave (prevista no art. 50, inc . VI, c/c art. 39, inc. V da LEP, isso se não caracterizada a própria fuga, tipificada no inc. II do mesmo dispositivo), como pode caracterizar mero descumprimento de condição obrigatória (atraindo a incidência das sanções previstas no art . 146-C, parágrafo único, da LEP). 5. Voltando à
hipótese em comento, entende-se que a conduta do apenado, em tese, poderia configurar falta grave, porém, nas circunstâncias fático-processuais específicas do caso concreto, não poderá ensejar o reconhecimento da infração em razão da falta de suficiente elucidação dos fatos
. 6.
Se por um lado é verdade que o apenado teria ficado desvigiado
nos dias 02/07/2021 (00:47:16), 16/07/2021 (00:11:08) e 27/07/2021 (00:14:58), sendo todos em breve espaço de tempo,
a falta de esclarecimento acerca dos procedimentos adotados pelo Unidade de Monitoramento (e, mais especificamente, sobre o estado de funcionamento do aparelho após as justificativas apresentadas pelo apenado) confere verossimilhança à tese defensiva, no sentido de que o agravante não quis se furtar ao cumprimento das condições do monitoramento
. Tendo isso em conta, no contexto da apuração de um possível descumprimento das condições e limites do monitoramento eletrônico,
em havendo razoável dúvida acerca da possibilidade de falha no sistema ou mau funcionamento do aparelho, é preciso buscar a melhor elucidação dos fatos, notadamente quando possível o reconhecimento de falta grave
. (...) 8. Nessas circunstâncias fáticas e jurídico-processuais, entendo que
a pretensão recursal deve ser acolhida, para o fim de afastar a regressão de regime para o fechado, sem prejuízo de reanálise de nova sanção menos gravosa, a exemplo da advertência
. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). (TJCE - Agravo de Execução Penal: 0049432-26.2015.8.06.0064, Rel. SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2a Câmara Criminal, j. em 13/03/2024, Data de Publicação: 13/03/2024) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ROUBO MAJORADO).
FALTA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO NAS CONDUTAS. DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE DEFEITOS DE ORDEM TÉCNICA NA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. DECISÃO REFORMADA. 1.
Se o conjunto fático-probatório não indica dolo quanto ao descumprimento das medidas impostas no cumprimento de pena no regime semiaberto, desproporcional o reconhecimento de falta grave
. 2. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. (TJGO 53999262720248090000, Rel. SIVAL GUERRA PIRES, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO DOMICILIAR. SAÍDA PARA COMPRAR CIGARRO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR . RECURSO PROVIDO. -
O descumprimento pontual das condições do regime semiaberto domiciliar, sem intenção de frustrar a execução penal e com justificativa plausível, autoriza o afastamento da falta grave
, em atenção ao princípio da individualização da pena -
A aplicação do art. 50, V, da LEP deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza, motivos, circunstâncias e consequências da conduta, bem como o histórico do reeducando
. (TJMG - Agravo de Execução Penal: 2590476-82.2025.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 27/08/
2025
, Data de Publicação: 28/08/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA - JUSTIFICATIVA LABORAL PLAUSÍVEL ACOLHIDA PELO JUÍZO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. O descumprimento injustificado das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na modalidade de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, configura falta grave, nos exatos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada a afronta à disciplina e à regularidade da execução penal. 2.
A prática de ato que, em tese, poderia configurar falta grave, consistente em descumprimento das condições da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, não se reveste da gravidade necessária para aplicação de sanções mais severas quando a justificativa apresentada é compatível com o princípio da ressocialização e não se demonstra a ocorrência de dolo em descumprir as medidas impostas
. 3. A decisão excepcional que acolhe justificativa pautada no exercício de atividade laboral informal, ainda que sem prévia autorização judicial, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade da execução penal,
sobretudo diante da inexistência de condutas anteriores desabonadoras
. (TJMG - Agravo de Execução Penal: 5194022-96.2024.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 14/05/
2025
, Data de Publicação: 15/05/
2025
) (grifos meus).

Dessa forma, seria temerário penalizar o reeducando/agravante principalmente face às consequências gravosas advindas do reconhecimento de falta grave, com base tão somente em “observação” prestada pela Central de Monitoramento e Acompanhamento.

Embora os relatórios da Central de Monitoramento indiquem 70 (setenta) violações de área de inclusão e 25 (vinte e cinco) registros por fim de bateria, constato que
a própria decisão agravada reconheceu a ausência de dolo, limitando-se a classificar os fatos como falhas de rotina
. Confira-se:

(...)
não há indícios de conduta dolosa voltada à evasão, fraude ou rompimento do equipamento
, mas sim descumprimentos vinculados a falhas de rotina.

Ademais,
o recuperando possui idade avançada (65 anos), manteve endereço fixo, apresentou comprovantes de comparecimento espontâneo à Central de Monitoramento
.

(grifos meus) (Id. 332338375).

Ora, se não houve fraude, rompimento de equipamento ou qualquer conduta voltada a evasão, tal reconhecimento afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de falta grave. Acaso o reeducando tivesse agido com intenção de fuga ou outros meios escusos, não teria regularmente comparecido a Central de Monitoramento, reportando falhas e informado a atualização de seu endereço. Com efeito, tal fato dá credibilidade à versão lançada pela defesa de que inexistiu intenção de burla ao sistema de execução penal.

O agravante manteve conduta regular por mais de seis anos, sem qualquer infração registrada, o que demonstra o seu compromisso com o cumprimento de sua pena e com a ordem estabelecida no regime semiaberto.

Portanto, penso que a falha na tornozeleira eletrônica, como demonstrado pelos documentos apresentados, deve ser tratada como um problema técnico e não como uma ação deliberada ou de má-fé por parte do apenado/agravante.

A defesa apresentou comprovantes de que houve a troca de equipamentos (cinta, carregador e fonte) e a atualização do endereço, corroborando a tese de que as falhas não se deram por negligência ou tentativa de fraude de sua parte.

Há razoabilidade na alegação de que o equipamento apresentou, por conta própria (sem culpa/intervenção do agravante), falha no sinal, isso porque não se pode descartar que tecnologias são suscetíveis a erros, não estando imunes a apresentação de defeitos de ordem técnica.

Acrescente-se que não haveria razoes para imputar-lhe conduta dolosa sobretudo quando já na iminência de se atingir a data-base para progressão de regime.

Por oportuno, registro que este Sodalício, no julgamento do Agravo em Execução n. 1034196-59.2024.8.11.0000 concluiu pela acolhida das justificativas apresentadas pelo apenado, ainda que o equipamento de monitoramento eletrônico tenha apresentado falhas e permanecido inativo por longo período, tal como na hipótese dos autos. Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA TORNOZELEIRA. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que acolheu a justificativa do reeducando, mantendo-o no regime semiaberto e considerando como pena cumprida o período em que a tornozeleira eletrônica esteve desativada
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a desativação do equipamento de monitoramento eletrônico por período prolongado, sem comunicação ao juízo, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime; (ii) o período em que o equipamento esteve inoperante deve ser considerado como tempo de pena cumprida. III. Razões de decidir 3.
Embora a tornozeleira tenha permanecido inativa por período significativo, não há elementos nos autos que comprovem dolo do reeducando, sendo acolhida sua justificativa
e determinada a substituição do equipamento. 4.
A conduta do apenado não revela reiteração de faltas, fuga ou tentativa deliberada de frustração da fiscalização
, e o Juízo de origem está em melhor posição para avaliar a credibilidade da justificativa apresentada. 5.
A jurisprudência sinaliza que a ausência de dolo e a apresentação de justificativa plausível afastam a configuração de falta grave
, sendo desnecessária a regressão automática de regime. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de monitoramento eletrônico, quando acompanhada de justificativa plausível e ausência de dolo, não configura falta grave
. 2. O período em que a tornozeleira esteve inativa pode ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que não demonstrada má-fé ou tentativa de evasão”. (...). (N.U 1034196-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/04/
2025
, Publicado no DJE 25/04/
2025
) (grifos meus).

Além disso, a decisão de origem ao aplicar a fração máxima de 1/3 de perda de remição de pena (art. 127, da LEP) carece de fundamentação individualizada, como exige o art. 57, da LEP.

Dispõe o art. 127, da LEP:

Art. 127.
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido
, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (grifos meus).

Conforme exegese do
mencionado dispositivo legal
, a perda da remição é uma consequência da prática de falta grave, que
exige que a conduta seja de alta gravidade para que se justifique a aplicação dessa medida
.

Verifico que a decisão se limitou a afirmar a gravidade genérica das violações, sem considerar os elementos favoráveis ao agravante, tais como: (i) histórico disciplinar sem intercorrências desde 2018, (ii) os comparecimentos espontâneos à Central de Monitoramento, (iii) a idade avançada do reeducando (65 anos), bem como (iv) a ausência de rompimento do equipamento ou tentativa de fuga.

A alteração da data-base para 21/02/2029, a pretexto de cumprimento do art. 118, § 2o, da LEP, acarreta, na prática, um retrocesso desproporcional de mais de 4 (quatro) anos na progressão de regime, representando verdadeira anulação de todo um período de execução regular, em afronta ao princípio da ressocialização (arts. 1o e 112, da LEP).

Ao arremate, consigno que pedido ministerial ficou limitado à aplicação de advertência, não havendo qualquer postulação para que fosse reconhecida a existência de falta grave ou sanções mais gravosas, como pleiteou a perda de remição ou a alteração da data-base.

Quando não há dolo evidenciado em hipóteses como a dos presentes autos, não devem ser impostas tais penalidades, especialmente quando se trata de falhas que são atribuíveis a fatores externos e não ao comportamento do apenado.

É necessário ponderar que a imposição de sanções severas, como a perda de remição, sem evidências de má-fé ou tentativa de evasão, contraria os princípios de proporcionalidade e de individualização da pena. A falha técnica no equipamento, sem dolo, deve ser analisada sob a ótica da finalidade ressocializadora da pena, e não sob uma ótica puramente punitiva.

Assim, inexistindo a intenção de evadir-se ou de fraudar o sistema de monitoração, as falhas técnicas devem ser tratadas com flexibilidade, respeitando-se o histórico de conduta anterior do apenado e a função ressocializadora da pena. Como no caso em tela o agravante demonstrou a boa conduta ao longo de sua pena e apresentou justificativas plausíveis para as falhas do equipamento, não vislumbro razões para que se mantenham as sanções que lhe foram impostas pelo juízo de origem.

Diante desse quadro, deve ser afastado o reconhecimento de falta grave e a medida de advertência, bem como desconsiderada a alteração da data-base para progressão de regime, restabelecendo-se integralmente os dias remidos e restaurando-se a data-base anteriormente fixada para progressão de regime.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
João Alves
, para reformar a decisão agravada e, considerando o histórico de boa conduta do agravante e as justificativas plausíveis para as falhas no equipamento de monitoração eletrônica, considerar como cumprido o período correspondente às falhas de monitoração, não implicando em prejuízo para o agravante quanto à remição ou à possível progressão de regime, uma vez que não há evidências de dolo ou fraude.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026